Tribunal: TJSP
Processo: 1004954-26.2021.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Embargos de declaração - Ação de busca e apreensão de veículo convertida em execução de título extrajudicial - Presença de embargos de devedora - Empresa embargante que, antes de encerrar as suas atividades e sem saber da existência da demanda executiva, procurou administrativamente pelo credor embargado, com ele realizando cumprida composição amigável - Exequente que, sem comunicar ao Juízo

Ementa:
Embargos de declaração - Ação de busca e apreensão de veículo convertida em execução de título extrajudicial - Presença de embargos de devedora - Empresa embargante que, antes de encerrar as suas atividades e sem saber da existência da demanda executiva, procurou administrativamente pelo credor embargado, com ele realizando cumprida composição amigável - Exequente que, sem comunicar ao Juízo executório a quitação integral da dívida e a baixa do gravame, apresentou petições para citação da devedora e bloqueio de suas contas e ativos financeiros - Ato citatório havido, por carta, meses depois do pagamento do acordo - Defesa da parte que se fez necessária ante a incúria do exequente - Embargos procedentes - Sucumbência do embargado - Princípio da causalidade - Honorários advocatícios fixados em 15% do valor dado à causa de R$19.272,02 (Tema 1076/STJ) - Apelação da embargante parcialmente provida - Improvido o apelo do embargado - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição - Embargos rejeitados.